Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003075-27.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA BRAGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REGULARIDADE DO INGRESSO DE POLICIAIS EM CASA ALHEIA QUANDO HÁ FUNDADA SUSPEITA DE UM CRIME DE NATUREZA PERMANENTE EM ANDAMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante quando se constatou que possuísse em sua casa nove cartuchos intactos de calibre .40, sem deter a necessária autorização legal. 2 Policiais militares abordaram o réu conduzindo na via pública um automóvel envolvido em crime de roubo ocorrido pouco antes; procederam à busca domiciliar depois que sua mulher falou que a munição referida estava guardada na casa. Além de a entrada na casa ter sido franqueada pelos moradores, havia fundada suspeita de flagrante de crime permanente, justificando o ingresso a qualquer hora do dia ou da noite, sem autorização judicial. 3 A defesa não provou a condição de inexigibilidade de conduta diversa. E mesmo que o réu estivesse sendo gravemente ameaçado ou tentando se precaver de um ataque homicida depois do assassinato de um tio, deveria buscar proteção pelos meios legais, socorrendo-se da Polícia e das demais instituição do Estado. 4 Editada a Portaria 1.222, de 12/08/2019, pelo Comando do Exército, foi por esta disciplinado o Decreto Presidencial 9.847/2019, de forma que os projetis calibre .40 passaram a ser considerados de uso permitido, implicando a desclassificação da conduta para o tipo do 12 da lei de regência. 5 Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz a ilicitude das provas obtidas por afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos expendidos no especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao pleito absolutório, segundo iterativa jurisprudência do STJ, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o órgão julgador concluiu que “Além de a entrada na casa ter sido franqueada pelos moradores, havia fundada suspeita de flagrante de crime permanente, justificando o ingresso a qualquer hora do dia ou da noite, sem autorização judicial”. Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010